Tribunal: TJBA
Processo: 8009376-20.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009376-20.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA ARAUJO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
JESSICA HIND RIBEIRO COSTA

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COM DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO/PARCELAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, determinou o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas (CPC, art. 290) e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I), em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais decorrente de alegado erro médico em histeroscopia, após indeferimento da gratuidade da justiça e sem apreciação de pedido de reconsideração com documentos complementares e de pedido subsidiário de diferimento das custas (CPC, art. 98, § 6º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que extingue o processo por ausência de recolhimento de custas sem apreciar pedido de reconsideração instruído com documentação apta, em tese, a infirmar o indeferimento da gratuidade; (ii) estabelecer se o juízo deve examinar, em caso de indeferimento da gratuidade, o pedido subsidiário de diferimento/parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador deve enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, sob pena de ausência de fundamentação (CPC, art. 489, § 1º, IV), com violação ao contraditório substancial e ao dever de debate.

4.

A alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, e o indeferimento do benefício exige motivação lastreada em elementos concretos, devendo-se oportunizar a comprovação quando necessário (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

5.

A juntada, no prazo determinado para o recolhimento das custas, de documentação complementar no pedido de reconsideração (contracheques, planilha de gastos e elemento indicativo de controvérsia judicial sobre reajustes do plano de saúde) impõe pronunciamento explícito e motivado antes da extinção do feito por falta de recolhimento de custas.

6.

A omissão na apreciação do pedido subsidiário de diferimento/parcelamento de despesas processuais esvazia o acesso à justiça e contraria a alternativa legal prevista no art. 98, § 6º, do CPC, devendo ser examinada caso a gratuidade seja negada.

7.

A extinção do processo sem resolução do mérito, baseada exclusivamente no não recolhimento das custas, é inválida quando pendente apreciação fundamentada de requerimentos aptos a influenciar a decisão, impondo a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que extingue o processo por falta de recolhimento de custas é nula quando deixa de apreciar, de forma expressa e motivada, pedido de reconsideração instruído com documentação relevante à aferição da hipossuficiência. 2. Indeferida a gratuidade da justiça, o juízo deve examinar o pedido subsidiário de diferimento/parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, antes de indeferir a inicial e cancelar a distribuição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 6º; 99, §§ 2º e 3º; 101, § 1º; 290; 485, I; 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8086731-78.2019.8.05.0001, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Marcelo Silva Britto; TJBA, Apelação Cível nº 8002388-32.2023.8.05.0027, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, publ. 21/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009376-20.2025.8.05.0150,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator